Tribunal: TJSP
Processo: 1500153-45.2019.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – APELO DEFENSIVO VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA QUE SEJA FIXADO REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' – PRECEDENTES.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – APELO DEFENSIVO VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA QUE SEJA FIXADO REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' – PRECEDENTES.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO BEM DEMONSTRADAS, NEM HAVENDO IMPUGNAÇÃO CONTRA A CONDENAÇÃO – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA, ESTIPULANDO-SE O REGIME INICIAL FECHADO PORQUE O ÚNICO ADEQUADO E SUFICIENTE – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL QUE SE AFIGURA INADMISSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.